Tribunal: CARF
Processo: 19515.720145/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. MULTA REGULAMENTAR PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDA.
Considera-se não impugnada as infrações que não tenham sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE.
A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade processual para contestar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. Não tendo sido apresentada impugnação pelos próprios responsáveis tributários, considera-se não impugnada a matéria relativa à responsabilidade tributária. A falta de apresentação de impugnação não pode ser corrigida pela apresentação posterior de recurso voluntário subscrito pelo contribuinte e por todos os responsáveis. Aplicação da Súmula Carf no 172.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO.
É legítima a aplicação do arbitramento quando quase todos os custos e despesas do contribuinte não possuem documentação hábil e idônea. Utilização do lucro arbitrado que beneficia o contribuinte, vez que a glosa desses valores significaria tributação sobre a receita bruta, sem percentual de presunção.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE.
A verificação da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de omitir o conhecimento, por parte da Fiscalização, do fato tributável, legitima a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720145/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2024
Recorrente
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. MULTA REGULAMENTAR PELA APRESENTAÇÃO DA ECF
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDA.
Considera-se não impugnada as infrações que não tenham sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no
âmbito administrativo.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE
PELA
PESSOA
JURÍDICA
CONTRIBUINTE. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE.
A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade processual
para contestar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. Não tendo
sido apresentada impugnação pelos próprios responsáveis tributários,
considera-se não impugnada a matéria relativa à responsabilidade tributária. A
falta de apresentação de impugnação não pode ser corrigida pela apresentação
posterior de recurso voluntário subscrito pelo contribuinte e por todos os
responsáveis. Aplicação da Súmula Carf no 172.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA
ESCRITURAÇÃO.
É legítima a aplicação do arbitramento quando quase todos os custos e
despesas do contribuinte não possuem documentação hábil e idônea. Utilização
do lucro arbitrado que beneficia o contribuinte, vez que a glosa desses valores
significaria tributação sobre a receita bruta, sem percentual de presunção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA
QUALIFICADA.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720145/2020-19
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

A verificação da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de omitir o
conhecimento, por parte da Fiscalização, do fato tributável, legitima a
qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 5.021/5.050) interposto por PÊSSEGO
TRANSPORTES LTDA., ANTONIO CARLOS DA SILVA, DANILO MORILIO DA SILVA, MARCIO BORGES
PARENTE e FABIO DOS SANTOS em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 (“DRJ08”) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 492/586) lavrados
para a cobrança de (i) IRPJ e CSLL, em função de supostas infrações de omissão de receitas não
operacionais e arbitramento do lucro com base na prestação de serviços de transporte; (ii)
Contribuição ao PIS e COFINS, pela omissão de receitas não operacionais; (iii) IRRF, por
supostos pagamentos feitos a beneficiários não identificados ou pagamentos feitos sem causa ou
de operações não comprovadas; e (iv) multa regulamentar, pela apresentação de Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) com informações inexatas, incorretas ou omitidas. As infrações abrangem
o período do ano-calendário de 2016, tendo sido aplicada multa qualificada e feita a
responsabilização dos sócios-administradores.
Por bem sintetizar a discussão envolvida nestes autos, adoto parcialmente o
relatório formulado pela DRJ:
1. DA AUTUAÇÃO
Este processo trata de autos de infração, lavrados para a constituição de créditos
tributários de IRPJ, CSLL, Pis, Cofins e IRRF relativos ao ano-calendário de 2016,
além de multa pela entrega de Escrituração Contábil Fiscal – ECF com informações
inexatas, incorretas ou omitidas.
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

1.1. Da interposição de pessoas
No termo de verificação fiscal, a fiscalização relata que a empresa foi constituída em
07/07/2014, tendo por objeto social o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, municipal, e outras atividades auxiliares do transporte terrestre, com o
capital social de R$69.600,00, totalmente integralizado em moeda corrente pelos sócios:
- Antonio Carlos da Silva, CPF xxx.xxx.xxx-xx, que declarava rendimentos modestos
na DIRPF, sem bens, tendo declarado, em 2014, rendimentos sem identificação no valor
de R$180.000,00 e patrimônio a descoberto de mais de R$500.000,00. O único imóvel
registrado em seu nome, de acordo com o sistema DOI – Declaração sobre Operações
Imobiliárias, é um terreno em Ferraz de Vasconcelos, adquirido em 2019.
- Danilo Morilio da Silva, CPF xxx.xxx.xxx-xx, que entregou DIRPF até o ano-
calendário de 2008 sem bens nem rendimentos e não apresentou DIRPF relativas a
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Em 2014, foram declarados rendimentos de R$146.000,00 sem indicação de origem,
além de R$50.000,00 da empresa Danilo Morilo da Silva – Empresário Individual,
CNPJ 14.407.525/0001-50.
- Ricardo Arten, CPF xxx.xxx.xxx-xx, que não entregou DIRPF até o ano-calendário de
2011 e, nos anos-calendário de 2011 e 2012, declarou patrimônio igual a zero; não
apresentou DIRPF relativa a 2014, 2015 e 2016.
- Marcio Borges Parente, CPF xxx.xxx.xxx-xx, que entrega regularmente a DIRPF; em
2014, declarou-se como motorista autônomo, com renda tributável de R$168.000,00.
A fiscalização informa que, em 2015, o sócio Ricardo Arten retirou-se da sociedade,
transferindo sua participação para Fábio dos Santos, CPF xxx.xxx.xxx-xx, que, antes de
2014, entregou DIRPF somente em 2003, sem declaração de patrimônio e declarou
patrimônio a descoberto de 2014 a 2018.
Relata que a empresa alterou seu capital social para R$1.000.000,00 em 08/01/2015 e
para R$26.800.000,00 em 19/10/2015. Acrescenta que os sócios eram proprietários de 2
ou 3 veículos cada um e integralizaram R$6.450.000,00 em veículos, micro ônibus,
motocicletas e guinchos.
A fiscalização informa que a empresa alterou seu capital social para R$66.800.000,00
em 13/11/2015, o correspondente a R$16.700.000,00 para cada sócio. Acrescenta que os
sócios Danilo Morilio da Silva e Marcio Borges Parente declararam, em suas DIRPF
relativas a 2015, quotas no montante de R$16.700.000,00 e dívidas no mesmo valor.
Relata que, em 18/03/2020, quando já se encontrava em curso o procedimento de
fiscalização, o sócio Antônio Carlos da Silva se retirou da sociedade, tendo sido suas
quotas adquiridas pelos sócios Fábio dos Santos e Márcio Borges Parente. Acrescenta
que, em 22/06/2020, esses dois sócios retiraram-se da sociedade, sendo admitidos os
sócios Tarciano Bezerra Caiano, CPF xxx.xxx.xxx-xx, e Ronaldo Rodrigues da Costa,
CPF xxx.xxx.xxx-xx.
A fiscalização observa que os sócios Antônio Carlos da Silva e Danilo Morilio da Silva,
mesmo tendo permanecido durante seis anos como sócios de uma empresa que faturou
mais de 1 bilhão de reais não usufruíram dessa riqueza.
Informa que o Sr. Tarciano Bezerra Caiano declarou, na DIRPF, patrimônio igual a zero
nos anos-calendário de 2015, 2016, 2017 e 2018; e, em 2019, uma variação de
R$100.000,00. Acrescenta que não foi possível localizar com precisão sua residência,
mas as casas modestas da rua correspondente ao endereço demonstram
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

incompatibilidade com a aquisição de quotas da empresa no montante de
R$22.266.666,00.
Alega a fiscalização que a figura de interposta pessoa ocorre quando a identidade do
real sujeito passivou ou de seu responsável é encoberta pela figura de terceiros, de
forma a prejudicar os interesses do Fisco. Sustenta que os fatos apurados evidenciam a
impossibilidade de integralização do capital pelos sócios que constam do contrato
social, havendo indícios de ocultação dos reais beneficiários das operações realizadas
pela pessoa jurídica fiscalizada.
1.2. Do regime de apuração e do início do procedimento fiscal
A fiscalização informa que, em relação ao ano-calendário de 2016, a contribuinte
transmitiu Escrituração Contábil Fiscal – ECF pelo regime do lucro presumido, com
valores zerados em relação às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Alega que, em 2015, a empresa auferiu receita bruta de R$176.118.793,62, conforme
informado na ECF, o que a obriga à apuração dos resultados pelo lucro real no ano
subsequente, conforme previsto no art. 14, I, da Lei no 9.718/98.
Acrescenta que a contribuinte apresentou DCTF relativa a janeiro de 2016 com a opção
pelo lucro real trimestral.
A fiscalização relata que o procedimento de fiscalização teve início em 10/04/2019,
mediante ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal, no qual foram
solicitados extratos e documentos bancários, contrato social e procurações.
Informa que, em 09/05/2019, a contribuinte entregou autorizações para que a
fiscalização solicitasse ao Banco do Brasil e ao Bradesco os extratos bancários, fichas
cadastrais e procurações para movimentação de contas correntes. Acrescenta que as
instituições financeiras entregaram os documentos solicitados, estando eles anexados ao
processo.
1.3. Do arbitramento do lucro
A fiscalização informa que, na Escrituração Contábil Digital – ECD, a contribuinte
informou receitas no total de R$208.017.547,13, despesas de R$116.403.849,22 e
custos de R$95.101.700,26.
Relata que intimou a contribuinte a comprovar as despesas lançadas na conta contábil
5.1.1.05.01.015 “Despesas com Transcooperleste”, no total de R$103.311,908,10,
informadas na ECD. Informa que a contribuinte respondeu que realizou os pagamentos
sem amparo em documentos hábeis e idôneos e apresentou demonstrativos e boletos
bancários em nome de diversas pessoas físicas e jurídicas.
Alega a fiscalização que não restaram comprovadas as despesas informadas na conta
contábil
5.1.1.05.01.015
“Despesas
com
Transcooperleste”,
no
total
de
R$103.311,908,10, por ausência de documentação hábil e idônea (notas fiscais).
A fiscalização informa que, em 06/09/2019. intimou a contribuinte a justificar e a
comprovar custos e despesas de uma amostra selecionada aleatoriamente nas contas
5.1.05.02.003 – Barão ônibus, 5.1.05.01.005 – Serviços por terceiros, 4.1.1.01.03.001 –
Vale refeição /vale transporte, 4.1.1.02.01.001 – Óleo diesel, 4.1.1.02.04.005 – Serviços
de Transportes, 4.1.1.02.04.006 – Seguro, 4.1.1.02.03.002 – Peças, ferramentas e
acessórios.
Relata que, em 18/10/2019, a contribuinte apresentou uma resposta incompleta, tendo
sido reintimada, em 25/11/2019 e em 23/01/2020, a apresentar os documentos que
faltavam. Acrescenta que, em 31/01/2020, a contribuinte apresentou informações
complementares.
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

A fiscalização informa que, após a análise dos esclarecimentos e documentos
apresentados, verificou que mais de 96% dos custos e despesas constantes da
amostragem não foram comprovados, conforme resumo abaixo:

Alega a fiscalização que a falta de comprovação das despesas e dos custos demonstra a
ausência de confiabilidade nos lançamentos contábeis e ratifica a inviabilidade de
apuração do lucro real.
Sustenta que tais deficiências tornam a escrituração imprestável para a apuração do
lucro real, devendo ser apurado o resultado pelo lucro arbitrado, conforme determina o
art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real.
Alega que o arbitramento deve ser feito com base na receita bruta apurada na ECD nas
contas contábeis 3.1.1.01.01.001 – Receita remuneração, 3.1.1.01.01.003 – Receitas –
revisões VT/Bônus/AVL’S e 5.2.1.01.01.001 – Receitas de aplicações financeiras,
conforme sintetizado nas tabelas abaixo:
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

A fiscalização alega que, em relação às receitas da atividade, devem ser lavrados autos
de infração referentes ao IRPJ e à CSLL, utilizando-se o coeficiente de 19,20% para o
IRPJ e de 32% para a CSLL relativamente ao arbitramento.
Quanto às receitas financeiras (receita não operacional), sustenta que elas devem ser
objetos de lançamentos de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
1.4. Dos pagamentos sem causa
A fiscalização relata que a fiscalizada registrou despesas na conta contábil
5.1.1.05.01.015 – “Despesas com Transcooperleste”. Acrescenta que, intimada a
apresentar documentos comprobatórios, a fiscalizada entregou boletos bancários de
várias pessoas físicas e jurídicas, além de demonstrativos com o título “Autorização
para liberação dos créditos perante o Banco do Brasil da Transcooperleste Cooperativa”.
A fiscalização informa que, a fim de esclarecer o relacionamento da fiscalizada com a
Transcooperleste, intimou esta última a apresentar esclarecimentos e documentos
(TDPF – Diligência 08.1.90.00-2019-00863-4).
Relata que a correspondência retornou com a informação “mudou-se”. Acrescenta que,
em 23/12/2019, o representante legal da empresa Transcooperleste compareceu à
Defis/SPO e tomou ciência do termo de intimação fiscal.
A fiscalização informa que a Transcooperleste apresentou resposta à intimação em
27/01/2020, na qual afirmou ter prestado serviços de transporte de passageiros no
período de 07/2014 a 12/2014. A empresa acrescentou que, em janeiro de 2015,
transferiu a operação para a empresa Pêssego Transportes, que assumiu os ativos e os
passivos do contrato com o município de São Paulo. Informou também que permaneceu
inativa desde então.
A fiscalização apurou, nos extratos bancários e na ECD, que a fiscalizada efetuou
pagamentos para a Transcooperleste sem os devidos documentos hábeis e idôneos pra
comprovar a causa dos pagamentos, nos montantes sintetizados na tabela abaixo:
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

Assim, alega ser devido o lançamento de IRRF à alíquota de 35%, conforme previsto no
art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Além das transferências efetuadas para a Transcooperleste, a fiscalização apurou, nos
extratos bancários, pagamentos a várias pessoas físicas e jurídicas.
Relata a fiscalização que cotejou esses pagamentos com a contabilidade, com os
documentos apresentados pela fiscalizada e com as declarações GFIP e Dirf. Acrescenta
que, depois da exclusão de lançamentos que o próprio extrato bancário demonstrava se
tratar de atividade meio, foi elaborada uma planilha com data, conta corrente de origem,
histórico, conta corrente do beneficiário, CPF/CNPJ do beneficiário, nome do
beneficiário e valor.
A fiscalização informa que, nessa planilha foram identificados 36 lançamentos com
ausência de identificação do beneficiário. Relata que, em 24/08/2020, a fiscalizada foi
intimada a justificar e a apresentar documentos comprobatórios referentes a essas
entregas de recursos. Informa que, em 10/09/2020, a empresa solicitou prorrogação do
prazo. Acrescenta que, em 16/10/2020, o procurador da empresa compareceu à
Defis/SPO e obteve informações e esclarecimentos sobre a transmissão de ECF
retificadora; todavia, não apresentou nenhum documento comprobatório.
Alega a fiscalização que a empresa fiscalizada realizou pagamentos sem amparo em
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a causa. Sustenta que tais pagamentos
a terceiros, pessoas físicas e jurídicas, em virtude da ausência de documentos
comprobatórios demonstram ausência de causa ou encobrem a finalidade dos
pagamentos e, conseqüentemente, se caracterizam como pagamentos sem causa, sendo
aplicável o disposto no art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95.
A fiscalização informa que os pagamentos sem causa efetuados pela fiscalizada foram
apurados com base nos valores nominais obtidos nos extratos bancários, contas
contábeis e documentos apresentados pela empresa, anexados ao processo (Anexo –
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

Entrega de recursos as pessoas jurídicas e as pessoas físicas não declaradas em GFIP e
DIRF – apurados nos extratos bancários e ECD). No termo de verificação fiscal, consta
tabela com a consolidação diária dos valores dos pagamentos.
A fiscalização esclarece que o rendimento bruto deve ser reajustado para cálculo do
IRRF, face ao disposto no art. 61, §3o, da Lei no 8;981/95.
1.5. Da multa qualificada
A fiscalização alega que a fiscalizada, através de atos conscientes dos sócios e
administradores, agiu para impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, haja vista a apresentação de ECF com valores zerados, bem como a
inserção, na ECD, de despesas e custos sem comprovação documental.
Sustenta que a interposição de pessoas e a prática reiterada de atos tendentes a ocultar
ou dificultar o conhecimento pelo Fisco da ocorrência dos fatos geradores implica a
qualificação da multa, conforme previsto no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, combinado
com o art. 71 da Lei no 4.502/64:
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente
Assim, conclui a fiscalização pela aplicação da multa no percentual de 150% sobre os
tributos lançados de ofício.
1.6. Da multa regulamentar pela apresentação da ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas
A fiscalização alega que os artigos 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013
determinam que, a partir do ano calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas devem
apresentar a ECF, contendo todas as operações que influenciem a composição da base
de cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSLL.
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

Art. 1o A partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive
as equiparadas, deverão apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de
forma centralizada pela matriz.
Art. 2o O sujeito passivo deverá informar, na ECF, todas as operações que
influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), especialmente quanto: (...)
Sustenta que, de acordo com o art. 6o da IN RFB no 1.422/2013, a apresentação de ECF
com incorreções ou omissões pelos contribuintes obrigados à apuração dos resultados
pelo lucro acarreta a aplicação das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-lei no
1.598/77, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014.
Instrução Normativa RFB no 1.422/2013:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13
de maio de 2014. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1574, de 24
de julho de 2015)
Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social do último período de apuração informado, atualizado pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o
termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
Alega a fiscalização que a fiscalizada, ao apresentar a ECF com omissão total de
valores, incorreu em infração que acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o-A, II,
do Decreto-lei no 1.598/77. Acrescenta que o §4o desse dispositivo estipula que, quando
não há declaração de lucro líquido no período, deve ser utilizado o lucro líquido antes
do imposto de renda e da contribuição social do último período de apuração informado.
Sustenta que não foi declarado lucro líquido no período anterior e, assim, foi utilizado,
para o cálculo da multa regulamentar, o valor obtido a partir do lucro arbitrado.
A fiscalização informa que o §3o do art. 8o-A do Decreto-lei no 1.598/77 estabelece
redução da multa em 50% se forem corrigidas as omissões no prazo fixado em
intimação. Assim, a contribuinte foi intimada em 24/08/2020, a transmitir a ECF
corrigida. A fiscalização informa que não foi transmitida nova ECF, não sendo aplicada
a redução da multa.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

1.7. Da sujeição passiva solidária
Alega a fiscalização que os sócios administradores Antonio Carlos da Silva, Danilo
Morilio da Silva, Marcio Borges Parente e Fabio dos Santos exerciam a administração
da sociedade e promoveram condutas, de forma consciente, que provocaram resultado
lesivo à administração tributária, caracterizados pela inserção de elementos inexatos nas
declarações obrigatórias, sem respaldo em documentos comprobatórios válidos, e pela
ausência de apresentação de ECF com as informações das operações que compuseram
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Sustenta que a supressão ou redução de tributos mediante omissão de informações e
inserção de elementos inexatos configura crime contra a ordem tributária previsto nos
artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/97.
Acrescenta que a prática de atos com infração de lei implica a atribuição de
responsabilidade tributária conforme estipulado no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional.
1.8. Do arrolamento de bens
A fiscalização informa que, em razão do montante dos débitos, tornou-se necessária a
emissão de Termo de Arrolamento de Bens, previsto nos artigos 64 e 64-A da Lei no
9.532/97 e no art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.565/2015, em relação à pessoa
jurídica e aos responsáveis tributários solidários, formalizado nos processo
administrativos
no
15746.720191/2020-35,
15746.720192/2020-80,
15746.720194/2020-79, 15746.720195/2020-13 e 15746.720198/2020-57.
(...)
2. DA IMPUGNAÇÃO
A pessoa jurídica apresentou impugnação em 01/12/2020, com as alegações sintetizadas
a seguir. Não consta do processo impugnação dos responsáveis tributários.
2.1. Da responsabilidade tributária dos sócios
Preliminarmente, a impugnante alega que o art. 135, III, do CTN permite a atribuição de
responsabilidade tributária ao administrador somente se for comprovada a dissolução
irregular da sociedade ou a prática de atos de abuso de gestão ou de violação da lei ou
do contrato. Acrescenta que o sócio não pode ser responsabilizado por atos
extemporâneos à sua gestão.
Sustenta que podem ser responsabilizados apenas os sócios com poderes de gerência,
devendo ser comprovado o dolo ou, ao menos, a culpa.
Assim, requer a exclusão dos sócios do pólo passivo dos autos de infração.
2.2. Do arbitramento do lucro
A impugnante se insurge contra o arbitramento do lucro efetuado pela fiscalização.
Alega que o arbitramento constitui uma exceção, podendo a contribuinte regularizar a
escrita fiscal em qualquer momento durante o processo administrativo, face ao princípio
da verdade material. Transcreve a decisão proferida no REsp no 834.535/RS nesse
sentido.
Sustenta que, no processo administrativo, deve-se buscar a verdade material, ou seja,
aquela que mais se aproxima da realidade dos fatos, devendo a autoridade
administrativa promover, de ofício, as investigações necessárias à elucidação dos fatos.
Argumenta que o ônus da prova cabe à Administração Tributária.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

A impugnante alega que a fiscalização desconsiderou toda a documentação apresentada
pela empresa. Sustenta que os documentos com requisitos formais incompletos
poderiam ser sanados e que outros documentos não apresentados poderiam ser obtidos.
Alega ser necessário novo procedimento fiscal, em que seja dada oportunidade para o
saneamento das lacunas contábeis.
Alega que, em relação à contabilidade, a fiscalização apontou apenas defeitos sanáveis
na contabilização de despesas. Acrescenta que, estando regularmente contabilizada a
receita bruta, o lançamento deve ser efetuado com base nela, e não por arbitramento, a
teor do disposto no art. 400 do RIR/99.
Sustenta que deve ser aberta oportunidade para a produção de provas relativas às
deduções realizadas, em razão do princípio da verdade material.
Argumenta que a finalidade do processo administrativo fiscal é garantir a legalidade do
ato administrativo de lançamento, cabendo ao julgador pesquisar se realmente ocorreu o
fato previsto na norma legal, independentemente das provas contidas no processo, não
havendo limites ao esforço de trazer ao processo a verdade dos fatos.
Ante o exposto, conclui que devem ser anulados os autos de infração. Ou, ao menos,
deve ser reaberto prazo para a comprovação das despesas.
2.3. Da multa qualificada
A impugnante alega que a nulidade do auto de infração de IRPJ torna nulas as multas e
os lançamentos reflexos.
Sustenta que a multa qualificada, no percentual de 150%, é aplicável apenas aos atos de
sonegação fiscal, devendo ser comprovado o dolo, o que não foi feito pela fiscalização.
Alega serem incompatíveis o lançamento por arbitramento e a sonegação fiscal, de
acordo com a Súmula Carf no 96 – “A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros”.
2.4. Dos pedidos
Face ao exposto, requer:
a) a exclusão da responsabilidade tributária dos sócios;
b) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários;
c) a anulação dos autos de infração ou, alternativamente, a reabertura de prazo para a
comprovação das despesas.
É o relatório.
Inconformada, a Recorrente PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA. (“PÊSSEGO”)
apresentou Impugnação (fls. 651/679), que foi rejeitada por meio do acórdão recorrido,
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016

ARBITRAMENTO DO LUCRO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA
ESCRITURAÇÃO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração obrigatória contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

Ano-calendário: 2016

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
MULTA
REGULAMENTAR
PELA
APRESENTAÇÃO
DA
ECF
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE
E
LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade processual para
contestar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. Não tendo sido
apresentada impugnação pelos próprios responsáveis tributários, considera-se não
impugnada a matéria relativa à responsabilidade tributária.

PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas com a impugnação.
A produção de provas após a impugnação constitui exceção a essa regra, sendo
permitida apenas se restar demonstrado o atendimento dos requisitos previstos no art. 16
do Decreto no 70.235/72.

CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido em relação ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao Pis e à Cofins.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016

MULTA QUALIFICADA.
Estando comprovado no processo que a conduta da contribuinte configura sonegação,
prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls. 5.021/5.050),
alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
Na realidade, as matérias relativas ao IRRF e à multa regulamentar teriam
sido impugnadas, pois: (a) a Impugnação tratou especificamente da
“impossibilidade de arbitramento do lucro”, sendo que esta teria sido feita
principalmente por conta de uma despesa caracterizada como pagamento
sem
causa
(conta
contábil
5.1.1.05.01.015
–
“Despesas
com
Transcooperleste”); e (b) inclusive, a cobrança de IRRF por pagamento
sem causa seria ilegítima vez que “todos os pagamentos estão devidamente
comprovados e contabilizados”, de acordo com quadro transcrito pela
própria DRJ;
(ii)
Embora a impugnação tenha sido assinada somente pela contribuinte
Pêssego, não haveria dúvida quanto ao interesse desta última em excluir os
devedores indiretos, “tendo em vista que o patrimônio particular está
sendo atacado sem qualquer justificativa legal plausível”. Além disso, a
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

legitimidade estaria superada pela petição de Recurso Voluntário, vez que
assinada por todos os sujeitos passivos;
(iii)
Superada a questão da legitimidade, a atribuição de responsabilidade às
pessoas físicas seria ilegal, pois ausente comprovação de culpa ou dolo dos
administradores. O mero não pagamento do tributo não seria suficiente
para a sua caracterização. Ainda, a Fiscalização não teria feito distinção
entre sócios com poderes de gerência e os que não possuem esta condição;
(iv)
O arbitramento do lucro seria indevido, pois não teria sido demonstrado
pela Fiscalização “que a contabilidade da contribuinte era imprestável para
a apuração da receita bruta”;
(v)
Ainda que fosse correto o arbitramento, a base de cálculo aplicada seria
indevida, pois teria sido desconsiderada “toda a documentação apresentada
pela empresa”, ignorando que a contabilidade apresentada faz prova a
favor do contribuinte, de acordo com os arts. 923 e 924 do RIR/99 e a
jurisprudência. Traz, ainda, manifestações doutrinárias que corroboram
esse entendimento. Caberia à Fiscalização provar a “inveracidade” dos
fatos contabilizados, o que não teria sido feito;
(vi) A multa qualificada seria indevida, pois feita sem qualquer
individualização de conduta da contribuinte. Além disso, não teria sido
comprovada a existência de fraude, sonegação ou conluio, bem como o
elemento do dolo. Ausente a caracterização manifesta dessas condutas, a
jurisprudência deste Carf entenderia que a multa qualificada seria
indevida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Os Recorrentes interpuseram seu Recurso Voluntário no dia 11/06/2021 (fls.
5.020), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação a respeito do acórdão recorrido
(fls. 5.013), por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o
recurso.

I. Preliminares: matéria não impugnada e ausência de interesse da pessoa jurídica quanto
à responsabilidade tributária das pessoas físicas
A DRJ destacou, inicialmente, que não foi apresentada impugnação quanto aos
lançamentos de IRRF e de multa regulamentar. Os Recorrentes, porém, contestam referida
conclusão. Para isso, destacaram que o pagamento sem causa teria sido o principal fundamento
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

do arbitramento e, por isso, uma vez contestado este último, estaria também impugnada a
exigência de IRRF.
Primeiro, verifico que as alegações dos Recorrentes não trataram, novamente, da
multa regulamentar. Assim, deve ser mantida a decisão da DRJ neste ponto, vez que tal
lançamento não foi contestado.
Segundo, não concordo com os fundamentos apresentados pelos Recorrentes.
Analisando o TVF, fica claro que o fundamento do arbitramento não foi uma conta contábil
específica, mas sim a falta de comprovação adequada em algumas contas selecionadas por
amostragem (fls. 473):

Vale transcrever, nesse sentido, a fundamentação adotada pela Fiscalização para
realizar o arbitramento (fls. 474):
5.4 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
48. O contribuinte foi regularmente intimado, através de termos de intimação, a
comprovar diversos lançamentos de despesas e custos. A empresa, para comprovar os
pagamentos realizados, apresentou apenas os demonstrativos dos valores pagos,
desacompanhados em sua maioria dos respectivos documentos fiscais (notas fiscais),
não sendo hábeis a comprovar a dedutibilidade das despesas/custos na apuração pelo
lucro real. As afirmações apresentadas pelo contribuinte nas respostas ofertam a
condição de ausência de confiabilidade dos lançamentos contábeis das despesas e dos
custos e ratificam a condição de inviabilidade de apuração do lucro real.
49. Verificou-se que uma grande parcela das despesas e custos realizados, em torno de
96,52% do total da amostragem aleatória, não foram comprovados ou não estão
amparados por documentação fiscal hábil e idônea. Dessa forma, tais inconsistências
tornam a escrituração imprestável para apuração do lucro real e, de acordo com a
imposição legal, o lucro deverá ser arbitrado, conforme estipulado artigo 47 da Lei
8.981/1995: (...)
Além disso, enquanto a premissa do arbitramento foi a imprestabilidade da
escrituração, o fundamento da exigência de IRRF é a verificação de que os pagamentos foram
feitos (i) a beneficiários não identificados e (ii) sem causa. Uma vez que os Recorrentes não se
insurgiram, na impugnação, a respeito das razões fáticas e jurídicas específicas que deram
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

origem ao lançamento de IRRF, conclui-se que tal matéria não foi contestada, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, entendo correta a conclusão da DRJ a respeito da delimitação da matéria
impugnada.
A DRJ também não conheceu a Impugnação no que diz respeito à atribuição de
responsabilidade tributária às pessoas físicas, vez que a defesa foi apresentada tão somente pela
pessoa jurídica contribuinte. Entendeu aquele órgão julgador que não haveria interesse de agir na
insurgência do contribuinte a respeito desse tema, na linha do que vem decidindo este Carf em
casos semelhantes.
De fato, a conclusão da DRJ está de acordo com a jurisprudência consolidada
deste Carf, materializada na Súmula no 172, formalizada nos seguintes termos: “a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”
A subscrição do Recurso Voluntário pelos responsáveis também não modifica
referida conclusão. Não há como se ratificar um ato que não foi praticado. Trata-se de situação
manifestamente distinta àquela em que os sujeitos se insurgem de alguma forma, mas há alguma
irregularidade na sua representação, hipótese em que cabível eventual chancela posterior (art.
104, 1o, do CPC e art. 662 do Código Civil).
Portanto, entendo por manter o acórdão da DRJ no que diz respeito à delimitação
das matérias impugnadas e quanto ao não conhecimento da alegação a respeito da
responsabilidade tributária de terceiros.

II. Arbitramento por falta de comprovação substancial dos custos e despesas
Como mencionado, a Fiscalização concluiu pela imprestabilidade da escrituração
contábil apresentada pelo contribuinte, pois mais de 96% dos custos e despesas selecionados na
amostragem não foi comprovada por documentação hábil e idônea. Assim, aplicou o art. 47, II,
da Lei no 8.981/95, calculando os tributos devidos pela sistemática do lucro arbitrado.
No seu Recurso Voluntário, os Recorrentes alegaram que referidos custos e
despesas teriam sido apresentados, mas que a documentação teria sido ignorada pela
Fiscalização.
Ocorre que, verificando o procedimento fiscal, fica evidente que a Fiscalização
intimou o contribuinte para comprovar as despesas selecionadas por amostragem. No caso das
despesas com a “Transcooperleste”, o próprio contribuinte afirmou que a existência de “despesas
que não tem a respectiva nota fiscal devido ao pagamento ter sido feito direto a pessoa física,
conforme extratos bancários e seus respectivos comprovantes" (fl. 81). Os documentos
apresentados, então, foram extratos bancários e inúmeros boletos emitidos em nome de pessoas
físicas e jurídicas, sem realizar a efetiva confrontação entre eles ou justificar a falta de
documentação adequada.
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

No que se refere às demais contas contábeis selecionadas por amostragem, a
fiscalização buscou, durante 6 (seis) meses, oportunizar ao contribuinte a apresentação da
documentação pertinente. Ainda, efetuou análise pormenorizada dos documentos apresentados,
justificando as razões pelas quais não são idôneos para a comprovação dos custos e despesas (fls.
462/472).
Assim, a imprestabilidade da documentação foi devidamente fundamentada na
análise dos elementos apresentados pelo contribuinte, sendo improcedente a alegação de que as
provas trazidas teriam sido ignoradas.
Nesse sentido, ficando demonstrada a falta de documentação hábil e idônea para a
comprovação da quase totalidade dos custos e despesas, a jurisprudência deste Carf entende ser
cabível o arbitramento. Inclusive, este tratamento é mais benéfico ao contribuinte do que a
simples glosa da totalidade dos valores não comprovados dentro da sistemática do lucro real, vez
que isto equivaleria a tributar a própria receita bruta, sem percentual de presunção. Veja-se
manifestação desta Turma, em decisão unânime:
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO. A glosa de praticamente
todos os custos e despesas operacionais declarados pelo contribuinte impossibilita a
apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da tributação com base no
lucro real, qual seja, a escrituração contábil respaldada em livros e documentação hábil
e idônea. A glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por falta
de comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o regime do
Arbitramento do Lucro. A glosa praticamente integral dos custos e despesas haverá de
ensejar quando muito a aplicação da tributação sob a forma do chamado arbitramento
em face da então imprestabilidade da escrita. Nunca porém a sua glosa, sob pena da
subversão do fato gerador, dentro do chamado "lucro real" onde as despesas/custos
devem ser abatidas da receita, assim apurando-se a base de cálculo imponível. Não é
cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou montante
expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento do lucro. Na
falta do arbitramento do lucro, não subsiste o lançamento fiscal. Não é cabível a glosa
total de custos e/ou despesas da pessoa jurídica por falta de comprovação. Se a
escrituração da empresa não possui lastro em documentos hábeis e idôneos, a sua
contabilidade não se presta a apurar o lucro real, de modo que o arbitramento do lucro
deve ser adotado como forma de apuração dos tributos devidos. A legislação tributária
não admite a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no regime do lucro real, diretamente
sobre praticamente a totalidade da receita bruta pela glosa substancial de
custos/despesas e muito menos sobre compras, exceto, no último caso, na hipótese de
arbitramento quando a receita bruta não é conhecida o que não é o caso. (Acórdão no
1301-003.503, Rel. Cons. Nelso Kichel, Sessão de 21/11/2018)
Portanto, agiu corretamente a Fiscalização, não havendo que se falar em
ilegalidade na aplicação do arbitramento.

III. Qualificação da multa de ofício
A multa foi qualificada pela Fiscalização, com relação ao IR com fundamento no
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, tendo em vista a suposta ocorrência de sonegação, a partir dos
seguintes elementos de fato (fls. 484):
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

76. A empresa Pêssego através de atos conscientes dos sócios e administradores deixou
de cumprir o dever fundamental de contribuir, embaraçando a fiscalização ao dificultar
o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária pelas ações:
ausência de apresentação da ECF com a informação das operações que compõem a base
de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ou seja, com valores “zerados”, e
inserção na ECD de despesas e custos na condição de dedutíveis sem documentos
comprobatórios que comprovem sua natureza.
77. As condutas de constituir fatos tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência da obrigação tributária, sua natureza ou
circunstâncias materiais, caracterizados por atos conscientes, que visam promover a não
incidência no fato gerador, produziram resultado lesivo à administração tributária.
78. Logo, toda ação ou omissão tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, ao não atender as normas tributárias, nestas situações, acarreta
aplicação da multa para IRPJ e CSLL capitulado no Inciso 1 do Art. 44 com o disposto
no § 1° do mesmo artigo da Lei 9.430/96 combinado com o artigo 71 da Lei 4.502/64.
79. A constatação de interposição de pessoas e da prática reiterada de atos tendentes a
ocultar ou dificultar o conhecimento e a cobrança dos débitos tributários oferta causa à
exasperação da multa, dessa forma, a multa de 75% fica duplicada para 150%, para as
infrações relatadas neste termo.
A Fiscalização, como mencionado, pretende aplicar o agravamento da multa em
função (i) da omissão da Recorrente nas suas declarações fiscais, (ii) da falta de apresentação de
documentos comprobatórios das despesas e custos inseridos na ECD e (iii) da verificação da
utilização de pessoas interpostas.
Primeiro, destaque-se que a omissão não gera, por si só, caracterização de conduta
dolosa, conforme explicitado na Súmula Carf n. 14: “a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Com efeito, a omissão das receitas é o próprio pressuposto da infração aplicada
pela Fiscalização neste caso. Caso os montantes tivessem sido declarados, a autuação não
existiria nos termos formulados. Assim, a qualificação da multa, em casos como este, impõe que
sejam comprovadas condutas que transbordem a própria infração, a fim de revelar, “de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude” (Acórdão no 9101-001.980, Rel. Cons. Valmir
Sandri, Sessão de 23/09/2014).
O mesmo raciocínio também deu origem à Súmula Carf no 96, segundo a qual “a
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Ou
seja, se a falta de apresentação da escrituração contábil ou dos documentos relativos às deduções
é o motivo do arbitramento – como feito neste caso –, não pode servir também como justificativa
para a imposição de multa qualificada.
Portanto, nos casos de omissão de receita, é necessário comprovar que o sujeito
passivo foi além da falta de apresentação das informações fiscais, buscando evitar, dolosamente,
o conhecimento da ação fiscal a respeito da ocorrência do fato gerador. Deste modo, caso a
fundamentação da qualificação fosse feita exclusivamente com base em omissões e falta de
apresentação de documentos, entendo que seria o caso de cancelamento da multa qualificada.
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720145/2020-19

Porém, a Fiscalização constatou a utilização de pessoas interpostas, com a
finalidade de ocultar ou dificultar o conhecimento dos fatos tributários. Veja-se que o Termo de
Verificação Fiscal (p. 2/8), demonstra de forma pormenorizada a prática de interposição de
pessoas por parte da Recorrente, que buscou ocultar os reais beneficiários das suas operações.
Neste caso, entendo correta a qualificação da multa de ofício, na linha de precedentes deste Carf,
inclusive a Súmula Carf no 34:
MULTA
QUALIFICADA.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
QUADRO
SOCIETÁRIO. FRAUDE. CABIMENTO. Justifica-se a aplicação na multa qualificada
quando demonstrada a intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade
fiscal, da identidade dos verdadeiros sócios da empresa, mediante a utilização de
interpostas pessoas nos contratos sociais, denotando objetivo de impedir a
responsabilização de seus verdadeiros donos. (Acórdão no 9202-009.976, Rel. Cons.
Mauricio Nogueira Righetti, Sessão de 18/11/2021)
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
SÚMULA No. 34 DO CARF. Comprovado que pessoas jurídicas foram utilizadas, em
esquema de interposição fraudulenta, para operacionalizar ganhos de pessoa física em
negócios ilícitos deve a autoridade fiscal aplicar a multa qualificada nos termos fixados
na legislação. Entendimento pacificado na Súmula CARF 34. (Acórdão no 2401-
011.541, Rel. Cons. Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de 07/02/2024)
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no
mérito, lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 5106
DF CARF MF
Original